Tribunal: TJES
Processo: 5022458-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Responsabilidade tributária
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022458-53.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIO CEZAR MATTEDI
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NO COMÉRCIO DE CAFÉ. OPERAÇÃO RECEPA. FRAUDES FISCAIS, LAVAGEM DE CAPITAIS E FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE CONCRETA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares que decretou
a prisão
preventiva
do paciente
no âmbito da denominada “Operação Recepa”, que apura a suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais, falsidade ideológica e crimes contra a ordem tributária no comércio de café no Estado do Espírito Santo. Sustenta-se a ilegalidade da custódia cautelar diante da ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, da falta de contemporaneidade dos fatos e da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer-se a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal..
III. RAZÕES DE DECIDIR
A gravidade dos delitos investigados e a existência de indícios de autoria e materialidade não constituem, por si sós, fundamento suficiente para a manutenção da prisão preventiva.
A prisão cautelar possui caráter excepcional e deve observar o princípio da subsidiariedade, devendo ser aplicada apenas quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.
As medidas de busca e apreensão e o bloqueio judicial de ativos financeiros desarticulam, em grande parte, o aparato operacional que viabilizaria a continuidade das atividades ilícitas atribuídas ao paciente.
A suspensão do exercício de atividade econômica no setor cafeeiro, aliada à monitoração eletrônica e à proibição de contato com outros investigados, revela-se suficiente para neutralizar eventual risco de reiteração delitiva e preservar a instrução processual.
A alegação de risco à instrução criminal baseada na influência econômica do paciente não ultrapassa o campo de conjecturas abstratas, sobretudo diante dos bloqueios patrimoniais já determinados.
Fatos pretéritos, inclusive eventual vinculação a investigação anterior, não justificam a custódia cautelar quando ausente a contemporaneidade exigida pelo art. 312, § 2º, do CPP.
A aplicação combinada de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se adequada e proporcional para assegurar os fins do processo penal sem a necessidade da segregação cautelar.
IV. DISPOSITIVO
Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 2º; 312 e § 2º; 319; 320; 580.
Jurisprudência relevante citada: Não há.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5022458-53.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CEZAR MATTEDI

Advogado(s) do reclamante: RENAN FERNANDES BRILHANTE

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JULIO CEZAR MATTEDI
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL D
A COMARCA DE
LINHARES
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 17645903), que o paciente se encontra custodiado preventivamente desde o dia 27 de novembro de 2025, por força de decisão proferida em 20 de novembro de 2025, no bojo das Medidas Investigatórias sobre Organizações Criminosas nº 5015218-20.2025.8.08.0030, denominada “Operação Recepa”, que investiga a suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores, falsidade ideológica e crimes contra a ordem tributária, no âmbito do comércio de café no Estado do Espírito Santo.

Nesse contexto, o impetrante aduz que foi concedida liberdade provisória a outros corréus em 19 de dezembro de 2025, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz, ainda, que “
[...] a manutenção da custódia cautelar exclusivamente em desfavor de
JULIO CESAR MATTEDI
, viola frontalmente: O Princípio da Isonomia; A Coerência das Decisões Judiciais; E a Própria Lógica Cautelar que Fundamentou a Prisão Coletiva
”.

Alega, também, que “
[...] se aqueles que ocupavam posições hierarquicamente superiores, com maior poder econômico, maior capacidade de obstrução e maior volume financeiro envolvido estão soltos, não há base lógica, jurídica ou cautelar para manter preso quem ocupa posição menos relevante
”.

Assim, requer a extensão do benefício concedido aos outros corréus ao paciente, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal.

Por fim, sustenta
a flagrante ilegalidade na manutenção da segregação cautelar, notadamente pela ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, e pela carência de contemporaneidade dos fatos investigados, em violação ao disposto no § 2º, do mesmo dispositivo legal,
bem como
a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em suas petições, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 03 de fevereiro de 2026 (id 18037427).

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

[...]
No caso dos autos, diante das alegações trazidas na exordial, vislumbro ser o caso de
deferimento do pleito liminar
.

A questão central posta sob análise cinge-se à proporcionalidade e à necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente,
JULIO CEZAR MATTEDI
, frente aos fundamentos apresentados pela autoridade coatora e às particularidades do caso concreto.

De início, cumpre reconhecer a gravidade dos fatos narrados na representação ministerial que deu origem à “Operação Recepa”. A investigação aponta para a existência de uma complexa organização criminosa, estruturada para a prática sistemática de fraudes fiscais no setor cafeeiro, com a utilização de empresas de fachada (“noteiras”), simulação de operações comerciais e lavagem de capitais, resultando em um prejuízo estimado em milhões de reais ao erário estadual.

A robustez dos indícios de materialidade e autoria, amparada por relatórios de inteligência, interceptações telefônicas e análise de dados fiscais e bancários, confere, em uma análise preliminar, lastro à persecução penal.

Contudo, a gravidade dos delitos, ainda que somada a indícios consistentes de autoria, não constitui, por si só, fundamento suficiente para a imposição da medida mais drástica prevista no ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a prisão preventiva.

O encarceramento cautelar, por sua natureza excepcional, deve pautar-se pela estrita necessidade e pela demonstração concreta de que medidas alternativas seriam ineficazes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-se da aplicação do princípio da subsidiariedade, que orienta o intérprete a sempre optar pelo meio menos gravoso para atingir a finalidade acautelatória.

Nessa perspectiva, embora graves os fatos narrados, a segregação cautelar do paciente revela-se, em uma análise perfunctória, desproporcional frente a possibilidade de aplicação de um conjunto de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, que se mostram suficientes para acautelar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.

Nesse contexto, não subsiste, com a robustez necessária, o argumento de risco à ordem pública por suposta continuidade das atividades empresariais fraudulentas.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, o aparato operacional que estaria à disposição do paciente foi significativamente desarticulado pelas medidas de busca e apreensão já executadas, encontrando-se seus ativos financeiros bloqueados por determinação judicial.

Em complemento, entendo que a aplicação da medida cautelar de suspensão de sua atividade econômica, prevista no artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal, aliada à monitoração eletrônica, revela-se,
a priori
, suficiente para impedir qualquer ato de gestão ou operação no mercado de café, tornando a prisão preventiva uma medida desproporcional e, ao menos por ora, desprovida de necessidade fática atual para conter o alegado
periculum libertatis
.

Assim, a suspensão do exercício de atividade econômica no setor cafeeiro e o monitoramento eletrônico me parecem eficazes, neste momento, para neutralizar o risco de reiteração criminosa e assegurar a instrução processual, sem o sacrifício prematuro e extremo da liberdade individual, em estrita observância ao caráter de ultima ratio da prisão preventiva.

De igual modo, o fundamento de que a influência econômica do paciente ensejaria risco à instrução criminal não ultrapassa, nesse juízo de cognição sumária, o campo das ilações abstratas.

No caso concreto, a capacidade de mobilização patrimonial, que poderia ser utilizada para coagir testemunhas ou destruir provas, resta inviabilizada pelos bloqueios judiciais já incidentes sobre as contas bancárias e demais ativos do paciente. Ainda, a imposição de medidas como a proibição de contato com os demais envolvidos na investigação e a fiscalização de seus deslocamentos por meio de monitoração eletrônica mostram-se, em conjunto, ferramentas de controle mais adequadas e proporcionais do que a medida extrema do cárcere para mitigar tal risco.

No que tange à mencionada vinculação do paciente com a precedente “Operação Café Requentado”, tal circunstância, por si só, não se revela suficiente para autorizar a manutenção da custódia extrema no feito em análise. Primeiro, porque a segregação cautelar exige contemporaneidade, nos termos do artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal, não podendo fatos pretéritos, ainda que graves, servirem de arrimo
exclusivo
para o cárcere presente.

O receio de reiteração delitiva advindo de seu histórico de atuação no setor cafeeiro deve ser combatido, de forma mais proporcional, com a interdição de sua atividade econômica e o rigoroso monitoramento eletrônico, medidas que se mostram suficientes para paralisar, neste momento, qualquer suposto ciclo delitivo sem violar o princípio da proporcionalidade.

Portanto, em sede de análise liminar, e sem prejuízo de reavaliação aprofundada quando do julgamento de mérito, entendo que a aplicação de um conjunto de medidas cautelares diversas da prisão se mostra suficiente para atender às necessidades do caso concreto, resguardando o processo e a sociedade de forma eficaz e menos gravosa ao paciente.

À luz do exposto,
DEFIRO A MEDIDA LIMINAR
para o fim de
REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA
do paciente
JULIO CEZAR MATTEDI
, permitindo que, se por outro motivo não estiver preso, possa aguardar em liberdade o trâmite processual dos Autos nº 5015218-20.2025.8.08.0030.

Outrossim, por entender serem necessárias e adequadas, aplico ao paciente, com fundamento nos artigos 282, § 2º, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal, as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo da fixação, pelo Juízo a quo, de outras que entender pertinentes:

I. Comparecimento quinzenal em juízo para informar e justificar suas atividades, na forma e condições a serem estabelecidas pelo Juízo de primeiro grau;

II. Proibição de manter contato, por qualquer meio, com os demais investigados no âmbito da “Operação Recepa”;

III. Proibição de acesso ou de frequentar as sedes e filiais das empresas citadas na representação ministerial (PIC nº 09/2023);

IV. Recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 06h), inclusive durante os finais de semana;

V. Suspensão do exercício de qualquer atividade de natureza econômica ou financeira no setor cafeeiro, abrangendo a gestão empresarial, a administração de sociedades e a participação societária em empresas de comércio, corretagem, armazenamento ou exportação de café;

VI.
Fiança, que fixo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
;

VII. Monitoração eletrônica, a ser implementada e fiscalizada pelo Juízo de origem;

VIII. Proibição de ausentar-se do país, com a entrega de seu passaporte em juízo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Determino à Secretaria da egrégia Primeira Câmara Criminal que providencie, com urgência, a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, fazendo constar, expressamente, a obrigatoriedade do cumprimento das medidas cautelares ora fixadas, inclusive do prévio recolhimento da fiança estipulada, sob pena de revogação do benefício. [...].

À luz de todo o exposto,
RATIFICO
a liminar outrora deferida, ao tempo em que CONCEDO A ORDEM
pleiteada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)